Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712732-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NILZE MARIA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706509-57.2025.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela para determinar à ora Agravante que forneça à Agravada internação domiciliar, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda da inicial. Anote-se a intervenção do Ministério Público, pois a autora está sob curatela. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Analiso o pedido de inversão do ônus da prova Para a concessão da inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei) A requerente pugnou pela inversão do ônus da prova para que a ré demonstre sua adimplência e o cumprimento integral do tratamento de home care. A documentação acostada com a emenda Id. 229652851 é suficiente para demonstrar sua adimplência. No mais, caso a requerida alegue haver outro quadro de inadimplemento, caberá a ela fazer tal prova, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No que se refere ao pedido de demonstração de que fora disponibilizado todo o tratamento necessário, reputo adequado à instrução do feito aferir se o tratamento de que necessita a autora deve ou não ser objeto de cobertura. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de inversão do ônus da prova, para atribuir à ré o ônus de demonstrar que o tratamento de home care pleiteado pela autora está excluído da cobertura contratual. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de ação de conhecimento, por meio da qual a autora postula que a requerida seja compelida a custear e cobrir tratamento de home care, nos termos do relatório médico Id. 225297368. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). Estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Senão, vejamos. Segundo o Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/ 2021 da ANS, "o termo home care refere-se aos serviços de atenção domiciliar, nas modalidades de assistência e internação domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA", as quais, por sua vez, são definidas, respectivamente, como "conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio" e "conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada". Essa modalidade de internação domiciliar poderá ser oferecida como alternativa à internação hospitalar e, ainda conforme o citado parecer técnico, cabe ao médico assistente do beneficiário determinar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à hospitalar. O e. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Assim, a probabilidade do direito da parte autora se extrai do laudo Id. 225297365, no qual o médico assistente da requerente solicita a internação domiciliar e do relatório Id. 225297368, que atesta sua completa dependência de terceiros para as atividades da vida diária. Há de se ressaltar que se trata de paciente idosa, circunstância que a torna sabidamente mais fragilizada e suscetível a infecções hospitalares. Por outro lado, o perigo da demora ou risco ao resultado útil se verifica do fato de a autora estar com quadro clínico delicado e poder haver o agravamento de sua condição durante o curso do processo caso venha a ser acometida por infecção hospitalar. Ainda, são inegáveis os benefícios aos pacientes do maior contato com a família, o qual é melhorado com a internação domiciliar. Por fim, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de eventual improcedência do pedido, caberá à requerente ressarcir à ré as diferenças de gastos a maior com a internação domiciliar em relação à internação hospitalar. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar à ré que autorize e custeie a internação domiciliar da autora, nos termos da prescrição médica Id. 225297365, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, por se tratar de prazo de direito material e não processual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”. Em síntese, afirma que a presente demanda não comporta inversão do ônus da prova, por se tratar de operadora de saúde na modalidade autogestão, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a Agravada não necessita de internação domiciliar com atendimento por profissional de enfermagem, mas de cuidados domiciliares. Ressalta que a troca de fraldas, mudança de decúbito, banho e higiene em geral não necessitam ser realizados por um técnico, pois um cuidador ou familiar pode ofertar tais cuidados sem prejuízo clínico. Destaca que as despesas com cuidador não contam com cobertura contratual obrigatória, nem previsão na Lei 9.656/98 e na RN 465/2021 da ANS. Tece considerações acerca do home care e destaca que a paciente não possui pontuação em tabela NEAD - Tabela de Avaliação para o Planejamento de Atenção Domiciliar - necessária para o programa de internação domiciliar. Ressalta que a internação domiciliar não faz parte do rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde, conforme o art. 13 da Resolução Normativa RN no 465, de 24.2.2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Destaca que a internação domiciliar somente pode ser autorizada mediante a definição de um objetivo específico, não podendo substituir a família no cuidado do paciente. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 70436596. É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante pede a suspensão da decisão que determinou a inversão do ônus da prova e o imediato fornecimento de tratamento na modalidade “home care”, conforme solicitado pelos médicos que assistem a paciente. Em abono à pretensão recursal, sustenta, em síntese, que a situação da paciente não exige internação domiciliar com profissional de enfermagem, mas tão somente de cuidados domiciliares. Afirma que as despesas com cuidador não contam com cobertura do plano de saúde. Ainda destaca que a paciente tem quadro clínico que dispensa os cuidados integrais de enfermagem. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, esclareço que não se aplicam ao caso dos autos os ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pelo Enunciado no 608 do STJ, a qual prevê que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Todavia, os termos do art. 373, §1o, do CPC, aplicável à hipótese, oônusdaprovaserá distribuído de modo diverso, nos casos previstos em lei ou em razão de peculiaridadesdacausa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtençãodaprovado fato contrário, razão de ter sido atribuído à Agravante o ônus de demonstrar que o tratamento de home care pleiteado pela autora não conta com cobertura contratual. Nesse sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM FEITOS QUE A GEAP FIGURE NO POLO PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO ÔNUS DA PROVA. PACIENTE IDOSO, REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CIRURGIA NEGADA. APLICAÇÃO DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP Autogestão em Saúde, contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que inverteu o ônus da prova. 1.1. Neste agravo, em resumo, a GEAP se insurge contra a decisão a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que, por ser uma entidade de autogestão, a qual é inaplicável o CDC. 2. De fato, não se aplica ao caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pelo Enunciado no 608 do STJ, a qual prevê que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (DJe 17/04/2018). 2.1. Por outro lado, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, aplicável à hipótese, o ônus da prova será distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 2.2. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.3. Na hipótese, a agravante, de fato, possui melhores condições para demonstrar, mediante provas, os motivos pelos quais não autorizou o procedimento médico requerido pelo agravado. Ademais, por ser idoso, representado pela Defensoria Pública, o agravado apresenta excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Com isto, faz-se necessária a inversão do ônus da prova. 2.4. Assim, apesar de não ser correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, para causas em que figure a GEAP, não há motivos para modificar a decisão agravada, porquanto a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, preenche os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1389272, 0726168-94.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe: 07/12/2021.) Ademais, embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, não é possível afirmar, nesta fase embrionária da lide, que o tratamento na modalidade home care prescrito à Agravada é dispensável. Pelo contrário, ao recomendar o tratamento na modalidade home care, a médica Juliana Capeleti asseverou o seguinte no relatório Id. 225297365 dos autos de origem: “1) DATA DA ADMISSÃO HOSPITALAR: 22/11/2024 2) MOTIVO DA INTERNAÇÃO: Paciente admitida neste serviço para reposicionamento de GTT, retirada inadvertidamente em domicílio. 3) HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: PO gastrostomia endoscópica percutânea para reposicionamento de GTT 4) PATOLOGIAS PREGRESSAS/ ALERGIAS: Comprometimento neurológico e acamada desde 1992 após TCE por acidente automobilístico --&gt; Alergia: Nega 5) MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO (CASO SUSPENSÃO, JUSTIFICAR): Baclofeno 20mg (0-0-1) 6) EVOLUÇÃO MÉDICA: Paciente alerta, sem contato efetivo com examinador. Respirando em AA, eupneica, mas com eventual uso de O2 sob CN. Estável hemodinamicamente. Dieta por Gastrostomia. Diurese espontânea. Sem contexto infeccioso no momento. Escalas: Fugulin 23 NEAD 12 KATZ 0 Solicito retorno para home care com suporte de Técnico/Cuidador conforme pontuação de Escalas Fugulin, NEAD, KATZ, uso de O2 intermitente, dieta enteral e medicações por gastrostomia, fisioterapia respiratória e motora e fonoaudiologia.” O relatório elaborado pela rede SARAH de Hospitais de Reabilitação também atesta que a Agravada dependente de cuidados de terceiros (Id. 225297368 dos autos de origem). Conforme os laudos médicos acostados aos autos, a Agravada tem idade avançada, cujo quadro clínico necessita de cuidados de pessoa com conhecimentos técnicos de enfermagem. Assim, nesta embrionária fase processual, não é possível concluir que houve significativa alteração no quadro clínico da paciente que dispense o tratamento na modalidade home care prescrito pela equipe médica do Hospital Santa Luzia. Ressalto que esta Corte de Justiça já se posicionou em outros julgados que o rol de cobertura mínima de procedimentos da ANS não é taxativo, de modo que deve à seguradora arcar com o tratamento que se mostrar eficiente para assegurar a melhora do quadro clínico da paciente. Assim, não é legítimo negar à segurada o tratamento que necessita, com o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, sob pena de limitar o exercício do direito da contratante e frustrar a própria finalidade do contrato. Além disso, a própria Agravante reconhece que o contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura de internação domiciliar, e o tratamento só foi negado porque sua equipe médica considerou que o estado clínico não justifica o tratamento indicado. Assim, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o quadro clínico da paciente. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, pois limita-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. Ao contrário, evidencia-se risco de grave lesão à Agravada caso não seja autorizado o tratamento prescrito pelo seu médico assistente, dado o delicado estado de saúde. Assim, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato, a r. decisão agravada deve ser mantida, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora